Tribunal: TJDFT
Processo: 0735791-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO DO PLANO. NOVAÇÃO DO CRÉDITO. DESNECESSIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de extinção do processo e determinou a suspensão da execução até o encerramento da recuperação judicial ou o pagamento da dívida. As agravantes sustentam que a execução deve ser extinta, em razão da homologação do plano de recuperação judicial, com a consequente novação da dívida e submissão do crédito às condições previstas no referido plano, já devidamente habilitado no juízo recuperacional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a homologação judicial do plano de recuperação, independentemente de seu trânsito em julgado, é suficiente para ensejar a extinção da execução individual relativa a crédito novado e já quitado nos termos do referido plano.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A homologação judicial do plano de recuperação opera novação das obrigações anteriores, constituindo novo título executivo judicial que rege a forma e o prazo de pagamento dos créditos submetidos à recuperação.
4. O crédito exequendo é anterior ao pedido de recuperação judicial, enquadrando-se, portanto, na regra do art. 49 da Lei no 11.101/2005, que impõe sua submissão ao plano aprovado.
5. A eficácia da decisão homologatória independe do seu trânsito em julgado, inexistindo previsão legal de efeito suspensivo automático à homologação do plano de recuperação.
6. A manutenção de execução individual baseada em obrigação novada contraria os princípios que regem a recuperação judicial, como a preservação da empresa e o tratamento isonômico entre credores, além de comprometer a supervisão do juízo universal.
7. A jurisprudência consolidada do STJ e dos Tribunais reconhece a suficiência da homologação do plano para extinguir execuções individuais relativas a créditos abrangidos, resguardando-se ao credor a via executiva do novo título judicial ou o pedido de falência em caso de inadimplemento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de Instrumento provido. Unânime.
Tese de julgamento:
1. A homologação judicial do plano de recuperação judicial enseja a extinção da execução individual de crédito a ele submetido, ainda que ausente o trânsito em julgado da decisão homologatória.
2. A novação operada pelo plano homologado substitui a obrigação anterior por novo título judicial, regido pelas condições estipuladas no plano.
3. A continuidade de execução individual fundada em obrigação novada compromete os princípios da recuperação judicial e a autoridade do juízo universal.
Dispositivos relevantes citados:
Lei no 11.101/2005, arts. 49, caput, 59 e 62; e CPC, art. 924, III.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp no 2.405.145/SP, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 08/04/2024, DJe 19/04/2024; EDcl no AgInt nos EDcl no REsp no 1.321.912/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 20.04.2020, DJe 24.04.2020; e TJDFT, Acórdão no 2003709, 0703819-58.2025.8.07.0000, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, j. 28.05.2025, DJe 11.06.2025. TJDFT, Acórdão n° 1972315, 0751265-91.2024.8.07.0000, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, j. 19/02/2025; Acórdão no 2010926, 0742139-17.2024.8.07.0000, Rel. Des. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 12/06/2025, DJe 30/06/2025;
e Acórdão n° 2003709, 0703819-58.2025.8.07.0000, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, j. 28/05/2025, DJe 11/06/2025.